Tribunal: TJMT
Processo: 1019635-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019635-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estupro, Assédio Sexual, Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), AMELIO MIRANDA - CPF: 575.087.049-91 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RHANNA LAISA DE JESUS SOUSA - CPF: 075.012.651-51 (VÍTIMA), V. M. P. C. - CPF: 097.218.121-02 (VÍTIMA), KAILANE LOPES DE SOUZA - CPF: 168.271.856-56 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, AMEAÇA, DISCRIMINAÇÃO OU PRECONCEITO, FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE, FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual se apuram vinte delitos de reconhecida complexidade, contra diversas vítimas, algumas delas menores de idade e, que por isso, foram ouvidas em juízo mediante depoimento especial, sem contar a necessidade de inquirição de quase vinte testemunhas pela defesa e pela acusação; não podendo se olvidar, por outro lado, que o
parquet
já apresentou seus memoriais finais, encaminhando-se o feito à conclusão para sentença.

2.

Coação ilegal não evidenciada. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PACIENTE: AMELIO MIRANDA

IMPETRANTE(S): DR. CARLOS ALBERTO KOCH

DR. WILLIAM DOS SANTOS PUHL

DR.a BRUNA REGINA PEREIRA

IMPETRADO:
JUÍZO
DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d.
Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente nos autos da Ação Penal n. 1000490-96.2023.8.11.0040 (PJe), em que
denunciado
pela prática, em tese, dos delitos tipificados no
art. 215-A,
caput
; art. 213, §1o; art. 218-B; art. 215-A,
caput
; art. 218-B; art. 216-A; art. 215-A; art. 218-B; art. 203, §2o; art. 216-A; art. 213, § 1o; art. 147,
caput
; art. 216-A,
caput
(03 vezes); art. 147,
caput
, todos do Código Penal; art. 20,
caput
, da Lei n. 7.716/89; e art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente
, todos em concurso material, com observância da Lei n. 11.340/06.

Dessume-se do
writ
que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
10/01/2023
, sem que tenha sido finalizada a instrução criminal, pois, embora finda a colheita da prova oral, em
17/08/2023
, o d. juízo
a quo
determinou a extração e a análise de dados do aparelho telefônico apreendido durante as investigações policiais, para posterior apresentação de memoriais pelas partes.

Nesse contexto, os impetrantes sustentam que
a segregação cautelar do paciente já perdura por tempo demasiado
, a acarretar
excesso de prazo
, incompatível com o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, sublinhando, ademais, não se aplicar ao caso o disposto na
Súmula n. 52 do c. Superior Tribunal de Justiça
, uma vez que, na pendência das diligências requeridas pelo d. juízo
a quo
, não se encontra encerrada a fase instrutória.

Nessa linha intelectiva, os d. causídicos pleiteiam o
relaxamento da segregação cautelar do paciente por ilegal excesso de prazo
, argumentando serem suficientes as
medidas cautelares alternativas
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente diante da
ausência de prazo
para finalização das diligências requeridas pelo d. juízo
a quo
, circunstância que, conforme os impetrantes, “
ultrapassa as margens da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que o Paciente está custodiado, apenas e tão somente, em virtude da clara deficiência e excesso de burocracia dos órgãos estatais/poder público
”.

Com arrimo nessas assertivas, postulam a
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
incontinenti

relaxada a prisão preventiva do paciente
, com a subsequente expedição do alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas, se necessárias.
No mérito
, pugnam pela
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 179916172 ao ID 179916173.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
180077184) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico registrado sob o ID 180816672.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 179094162).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que
AMÉLIO MIRANDA
foi denunciado pelo
parquet
como incurso nas sanções dos
art. 215-A,
caput
; art. 213, §1o; art. 218-B; art. 215-A,
caput
; art. 218-B; art. 216-A; art. 215-A; art. 218-B; art. 203, §2o; art. 216-A; art. 213, § 1o; art. 147,
caput
; art. 216-A,
caput
(03 vezes); art. 147,
caput
, todos do Código Penal; art. 20,
caput
, da Lei n. 7.716/89; e art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente
, no bojo da Ação Penal n. 1000490-96.2023.8.11.0040.

Conforme narrado pelo i. órgão ministerial, no dia
19/10/2022
, por volta das oito horas da noite, na piscina do
Hotel Cabana Gaúcha
, na cidade de Sorriso/MT, o paciente
praticou ato libidinoso contra a adolescente
Alessandra Camily dos Santos
, de 16 (dezesseis) anos de idade, com o intento de satisfazer a própria lascívia
, fazendo-o sem a anuência da vítima ao passar as mãos nas pernas e nos seios da menor.

Ademais, no dia
21/10/2022
, ainda no
Hotel Cabana Gaúcha
, por volta das nove horas da manhã, o paciente
constrangeu a mesma vítima, mediante violência, a permitir que com ela praticasse outro ato libidinoso
, consistente em beijá-la lascivamente, estando nu, bem como em passar as mãos pelo corpo e partes íntimas da adolescente. Momentos depois, o paciente
induziu a mesma vítima à prostituição ou outra forma de exploração sexual
, dizendo-lhe que apenas lhe daria um emprego se ela mantivesse relações sexuais com ele.

Demais disso, em
09/11/2022
, por volta das duas horas da tarde, em via pública da cidade de Sorriso/MT, o paciente
praticou ato libidinoso contra a vítima
Medelly Costa
, de 16 (dezesseis) anos de idade, com o intento de satisfazer a própria lascívia
, tendo passado a mão sobre suas partes íntimas. E, nas mesmas circunstâncias,
induziu
Medelly Costa
à prostituição ou outra forma de exploração sexual
, prometendo-lhe presentes se ela mantivesse relações sexuais consigo.

Por sua vez, no dia
12/12/2022
, em horário não informado, mas no interior do estabelecimento
Mega Variedades
, situado na cidade de Sorriso/MT, o paciente
constrangeu a vítima
Maria Júlia Félix de Barros
, de 17 (dezessete) anos de idade, com o intuito de obter vantagem e favorecimento sexual, prevalecendo-se de sua condição de superior hierárquico da vítima
, por ser seu empregador.

No dia
16/12/2022
, no mesmo local, o paciente
praticou ato libidinoso com a vítima
Maria Júlia Félix de Barros
, sem a sua anuência, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia
, consistente em abraçá-la lascivamente, tentar beijá-la e passar as mãos sobre seu corpo. Nas mesmas circunstâncias, o paciente
induziu a mesma vítima à prostituição ou outra forma de exploração sexual
, dizendo a ela que poderia pagar um objeto que havia quebrado mediante relações sexuais com o paciente, além de lhe oferecer dinheiro para que gastasse com salão de beleza e outras coisas.

Em data e horário não apurado nos autos, mas em dezembro de 2022, no estabelecimento
Mega Variedades
, o paciente também
frustrou, mediante fraude e violência psicológica, direito assegurado pela legislação trabalhista
, ao se negar a registrar a carteira de trabalho e realizar o pagamento das verbas devidas à vítima
Maria Júlia Félix de Barros
.

Ademais, ainda no estabelecimento comercial
Mega Variedades
, em data e horário não apurados, mas entre dezembro de 2022 e 02 de janeiro de 2023, o paciente
constrangeu a vítima
Kailane Lopes de Souza
, com o intuito de obter vantagem e favorecimento sexual, prevalecendo-se de sua condição de superior hierárquico da vítima
, por ser seu empregador. No mesmo local, no dia
02/01/2023
, o paciente
constrangeu a referida vítima, mediante violência, a praticar e permitir que com ela praticasse ato libidinoso,

consistente em abraçá-la lascivamente, bem como passar as mãos sobre sua cintura e seios, demais disso, nas mesmas circunstâncias, o paciente
ameaçou a vítima
, dizendo-lhe que passaria com um carro por cima dela.

Consoante narrado pelo
parquet
, adicionalmente, em data e horário não apurados, mas por diversas vezes, entre novembro de 2022 e janeiro de 2023, no
Hotel Cabana Gaúcha
, o paciente
constrangeu a vítima
Rhanna Laísa de Jesus Souza
, com o intuito de obter vantagem e favorecimento sexual, prevalecendo-se de sua condição de superior hierárquico
,
por ser empregador da vítima. Nas mesmas circunstâncias, o paciente
praticou ato libidinoso com a vítima, sem sua anuência, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia,
consistindo em abraçá-la lascivamente, bem como passar as mãos sobre seu corpo.

Além disso, o paciente
constrangeu
Rhanna Laísa de Jesus Souza
a ter com ele conjunção carnal, mediante violência e grave ameaça, bem como a permitir que com ela fosse praticado outro ato libidinoso.
E
,
n
o dia
09/01/2023
, em horário não informado, por meio de mensagens telefônicas, o paciente
ameaçou causar mal injusto e grave à referida vítima
, consistente em sua morte.

Em data e horário não apurado nos autos, mas entre novembro de 2022 e janeiro de 2023, no estabelecimento
Hotel Cabana Gaúcha
, o paciente também
frustrou, mediante fraude e violência psicológica, direito assegurado pela legislação trabalhista
, ao se negar a registrar a carteira de trabalho e realizar o pagamento das verbas devidas à vítima
Rhanna Laísa de Jesus Souza
.

Ademais, nas mesmas circunstâncias, o paciente
praticou, induziu e incitou a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou procedência nacional em desfavor da mesma vítima,
consistente em ofensa à sua orientação sexual.

Por derradeiro, em data e horário não apurados, mas entre dezembro de 2022 e 02 de janeiro de 2023, no estabelecimento
Mega Variedades
, o paciente
induziu à prostituição ou outra forma de exploração sexual a vítima
Vitória Maria Pereira da Costa
, de 16 (dezesseis) anos de idade,
consistente em empregar; dar dinheiro e presentes; fornecer moradia e outros “mimos”, em troca de relações sexuais com a adolescente. Nas mesmas circunstâncias, o paciente também
forneceu, serviu e entregou à adolescente bebidas alcoólicas
, ciente de sua menoridade.

Ofertada a denúncia por esses fatos, a exordial foi recebida pelo d. juízo
a quo
em
10/02/2023
, procedendo-se à citação do acusado em
14/02/2023
, tendo o paciente apresentado resposta à acusação em
27/02/2023
.

Nesse contexto, suscitam os d. causídicos a ocorrência de
malfadado excesso de prazo
, argumentando, em síntese, que, muito embora o paciente se encontre preventivamente recolhido ao cárcere desde
10/01/2023
, até o presente momento
não foi finalizada a instrução criminal
, pois, a despeito de encerrada a colheita da prova oral, em
17/08/2023
o d. juízo
a quo
ordenou a extração e a análise de dados do aparelho telefônico apreendido durante as investigações policiais, para posterior apresentação de memoriais pelas partes.

Por conseguinte, na intenção de ver arredada a
Súmula n. 52 do c. Superior Tribunal de Justiça
, os d. causídicos aduzem que, não finalizada a fase instrutória, o feito tramita com
demora injustificada
, imputável aos órgãos estatais, em afronta aos princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
; comportando a prisão preventiva substituição por
medidas cautelares menos gravosas
.

Não obstante os argumentos lançados pelos impetrantes, após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
razão não lhes assiste
, inexistindo constrangimento ilegal na hipótese.

E assim considero porque, há muito, firmou-se
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, como exposto, está sendo apurada a prática de
crimes demasiadamente graves
, de complexidade reconhecida, praticados contra
diversas vítimas
.

A análise detida da denúncia confirma que se cuida de
vinte fatos criminosos
imputados ao paciente, em sua maior parte consistentes em
delitos contra a dignidade sexual
, em tese praticados contra
seis vítimas
,
quatro delas menores de idade
, as quais tiveram, consoante exposto pelo d. juízo
a quo
, de ser ouvidas
mediante depoimento especial
.

Verte das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora, demais disso, que foram arroladas
oito testemunhas
pela acusação e
dez testemunhas
pela defesa, de sorte que, em juízo,
foram ouvidas mais de vinte pessoas
, tendo sido realizadas, para tanto,
quatro audiências
, as quais ainda foram designadas com intervalos inferiores a um mês [
02/05/2023; 29/05/2023; 16/06/2023; 19/06/2023
].

Logo, apesar da preocupação dos d. causídicos com o tempo do encarceramento provisório do paciente, tenho que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em 1a instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Vê-se, ademais, que, conquanto tenha sido determinada, em
17/08/2023
, a extração e a análise de dados do aparelho telefônico apreendido durante as investigações policiais, para posterior apresentação de memoriais pelas partes, o d. juízo
a quo
, em
30/08/2023
,
determinou a intimação da acusação e da defesa para informar eventual interesse na referida prova
, no prazo de
quarenta e oito horas
; em caso negativo,
já se abria o prazo sucessivo de cinco dias para apresentação das alegações finais
.

Em consulta aos autos da Ação Penal n. 1000490-96.2023.8.11.0040, verifiquei que, devidamente intimado, o
parquet
tacitamente desistiu da referida prova
ao
apresentar seus memoriais
, em
05/09/2023
; de forma que, à toda evidência, é inconteste que
o feito tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelos impetrantes.

Por tudo isso, concluo pela
legalidade
da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
AMÉLIO MIRANDA
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva, tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023